Tribunal: TJSP
Processo: 2332818-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Pretensão da Fazenda Pública Municipal à aplicação do novo limite para as Requisições de Pequeno Valor, nos termos da Portaria Conjunta no 01/2023 e da Lei no 13.179/2001 - Impossibilidade - Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos, e não do efetivo pagamento ou da

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Pretensão da Fazenda Pública Municipal à aplicação do novo limite para as Requisições de Pequeno Valor, nos termos da Portaria Conjunta no 01/2023 e da Lei no 13.179/2001 - Impossibilidade - Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos, e não do efetivo pagamento ou da requisição do crédito - Precedentes - Decisão mantida.
Recurso não provido.